Tribunal: STM
Processo: 7000102-69.2022.7.12.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PUBLICAÇÃO OU CRÍTICA INDEVIDA. INJÚRIA. PRELIMINAR. PGJM. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. ACOLHIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Transcorrido o prazo legal estabelecido pela pena em concreto entre a data do suposto ilícito e a publicação da sentença condenatória, incide a extinção da punibilidade do acusado pela prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa. 2. Preliminar, suscitada pela PGJM, acolhida por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 22/09/2025 A
25/09/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000102-69.2022.7.12.0012/AM
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: TIAGO SILVA DOS SANTOS (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 22/09/2025, às 13:30, a 25/09/2025, às 18:00, na sequência 21, disponibilizada no
DE de 22/08/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU ACOLHER A
PRELIMINAR, AVENTADA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, E DECLAROU A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO ACUSADO, POR
OCASIÃO DA PRESCRIÇÃO DA PENA EM CONCRETO, NOS TERMOS DO ART.
123, INCISO IV, C/C O ART. 125, INCISO VII, E §§ 1º E 5º, TODOS DO CPM.
AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, A MINISTRA SAFIRA MARIA DE
FIGUEREDO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL

VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000102-69.2022.7.12.0012/AM
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTE: TIAGO SILVA DOS SANTOS (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO.
PUBLICAÇÃO
OU
CRÍTICA
INDEVIDA.
INJÚRIA.
PRELIMINAR. PGJM. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO
RETROATIVA. ACOLHIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Transcorrido o prazo legal estabelecido pela pena em concreto entre a data do
suposto ilícito e a publicação da sentença condenatória, incide a extinção da
punibilidade do acusado pela prescrição da pretensão punitiva do Estado, na
modalidade retroativa.
2. Preliminar, suscitada pela PGJM, acolhida por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em acolher a preliminar, aventada pela Procuradoria-Geral de
Justiça Militar, e em declarar a extinção da punibilidade do acusado, por ocasião da
prescrição da pena em concreto, nos termos do art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso VII, e
§§ 1º e 5º, todos do CPM.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União (DPU),
objetivando a reforma da Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ) para
a Marinha, da Justiça Militar da União (JMU), da Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária
Militar (Aud/ 12ª CJM), nos autos da Ação Penal Militar (APM) nº 7000102-
69.2022.7.12.0012, que julgou procedente a Denúncia para condenar o ex-Cb (FN) TIAGO
SILVA DOS SANTOS, nas sanções dos arts. 166 (Publicação ou crítica indevida) e 216
(Injúria) c/c o art. 218, incisos II e IV, todos do Código Penal Militar (CPM).
A Denúncia foi oferecida nos seguintes termos (Processo relacionado: APM nº
7000102-69.2022.7.12.0012, evento 1, DENUNCIA1):
7000102-69.2022.7.12.0012
40001376303.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“[...] Consta do incluso Inquérito Policial Militar que, em 19 de novembro de 2021, o ora
denunciado CB TIAGO SILVA DOS SANTOS criticou publicamente assunto atinente à
disciplina militar.
Segundo restou apurado, no dia 19 de novembro de 2021, o CB FN MO TIAGO SILVA DOS
SANTOS publicou vídeo intitulado "o que significa isso dentro de uma garagem pública
militar?" na plataforma digital YouTube, acessível por meio do seguinte endereço eletrônico:
<<https://youtu.be/39TieHIMJ6I>>, expondo imagens das dependências do 1º Batalhão de
Operações Ribeirinhas, seus militares e criticando por meio de frases assunto atinente à
disciplina militar.
O vídeo alhures citado (evento 13) é constituído de 06 fotografias em que aparecem militares
prestando algum serviço de manutenção em veículos particulares nas dependências da
garagem do 1º Batalhão de Operações Ribeirinhas e a frase "Será que o comandante sabe que
isso acontece na garagem?". Em outro trecho do vídeo é mostrado veículo em estacionamento
supostamente recebendo manutenção com a frase "Será que o Tiago está preso por denunciar
isso?". Já em outro trecho do vídeo aparece um militar jogando água em um veículo com as
frases "Será que é por isso que os militares se acovardam??" e "Será que era para dar só uma
calibrada?". A última parte do vídeo consiste numa imagem fixa e o diálogo gravado entre
dois interlocutores. [...]”
Por tais razões, o Ministério Público Militar (MPM) denunciou o réu como
incurso nas penas previstas no art. 166 do CPM.
A Denúncia foi recebida em 15.4.2022 (Processo relacionado: APM nº
7000102-69.2022.7.12.0012, evento 1, REC_DENUNCIA2).
Para além, consta outra Denúncia em desfavor do réu, em face dos seguintes
fatos (Processo apenso: APM nº 7000207-46.2022.7.12.0012, evento 1, INIC1):
“[...] Consta do incluso Inquérito Policial Militar que o CB-FN-MO TIAGO SILVA DOS
SANTOS criticou publicamente ato de seu superior, o CF (FN) ANDRÉ CAVALCANTI DA
SILVA MELLO, bem como ofendeu-lhe a dignidade e o decoro, em 22 de outubro de 2021, por
meio da publicação do vídeo intitulado “O Sargento veio me dá o recado!”, e em 02 de
novembro de 2021, com a publicação do vídeo intitulado “Continuação do 2° áudio, do
sargento que veio me dá o recado!”, no seu canal na plataforma de compartilhamento de
vídeos denominada YouTube.
[...]
No início do mencionado vídeo, o CB-FN TIAGO assevera que irá expor um fato, algo que
está acontecendo por debaixo dos panos. Também no vídeo, ele pede aos usuários da
plataforma que analisem com ele se houve uma quebra de imparcialidade, crime de ameaça,
associação criminosa, improbidade administrativa, rogando que as pessoas lhe digam o que o
áudio queria dizer.
[...]
Assim agindo, o CB-FN-MO TIAGO SILVA DOS SANTOS, livre e conscientemente, criticou
publicamente o ato de seu superior, CF ANDRÉ MELLO, de ter solicitado ao 1° SGT
ANSELMO que fosse conversar com o denunciado, bem como injuriou o CF (FN) ANDRÉ
CAVALCANTI DA SILVA MELLO, à época Comandante do 1° Batalhão de Operações
Ribeirinhas, ofendendo-lhe a dignidade e o decoro, ao manifestar-se de forma deliberada e
inequívoca no sentido de que o então Comandante do 1° Batalhão de Operações Ribeirinhas
agia por debaixo dos panos, sem a devida imparcialidade, além de atribuir-lhe de forma
7000102-69.2022.7.12.0012
40001376303.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

genérica a possível prática do crime de ameaça, em claro desprezo e menoscabo pela honra
do ofendido, incorrendo nos delitos previstos nos artigos 166 e 216 do Código Penal Militar.
[...]”
O MPM denunciou o réu como incurso nas penas dos arts. 166 e 216, ambos do
CPM.
O Juízo a quo recebeu a Denúncia relacionada a esses fatos em 7.8.2022
(Processo apenso: APM nº 7000207-46.2022.7.12.0012, evento 1, RECDEN2).
O MPM não arrolou testemunhas.
O denunciado foi citado em 25.4.2022 e apresentou rol de testemunhas
(Processo relacionado: APM nº 7000102-69.2022.7.12.0012, eventos 12 e 16, CITACAO2 e
PET1).
Das testemunhas arroladas, duas foram ouvidas (Processo relacionado: APM nº
7000102-69.2022.7.12.0012, eventos 92 e 227), desistindo-se de outra (Processo relacionado:
APM nº 7000102-69.2022.7.12.0012, evento 262).
O réu foi qualificado e interrogado em 20.3.2024 (Processo relacionado: APM
nº 7000102-69.2022.7.12.0012, evento 297, VIDEO1 e VIDEO2).
Na oportunidade, ao final da Sessão, o CPJ decidiu reunir em apenas um feito,
sob o fundamento de evitar decisões contraditórias e em razão da possível ocorrência de
continuidade delitiva dos fatos em apuração, os processos APM nº 7000102-
69.2022.7.12.0012 e APM nº 7000207-46.2022.7.12.0012, apensando este naquele (Processo
relacionado: APM nº 7000102-69.2022.7.12.0012, eventos 298 e 299, ATA1 e DEC1).
Na fase do art. 427 do CPMM, o MPM juntou documento com o intuito de
demonstrar a existência de procedimento na plataforma do YouTube para prévia programação
de data e horário de publicação de vídeos (Processo relacionado: APM nº 7000102-
69.2022.7.12.0012, evento 309).
Na mesma fase, a Defesa requereu diligências para aclarar a autoria da
publicação na plataforma do YouTube de um dos vídeos apurados (Processo relacionado:
APM nº 7000102-69.2022.7.12.0012, evento 312, DILIG1).
Juntaram-se aos autos as diligências requeridas pela Defesa (Processo
relacionado: APM nº 7000102-69.2022.7.12.0012, evento 331, docs 1 a 8).
O MPM, em suas Alegações Escritas, pugnou pela condenação do acusado
como incurso nas sanções do art. 166, por três vezes, e do art. 216 c/c o art. 218, incisos II e
IV, por duas vezes, todos do CPM (Processo relacionado: APM nº 7000102-
69.2022.7.12.0012, evento 357).
Por sua vez, a Defesa de Tiago, em Alegações Escritas, requereu,
preliminarmente, o reconhecimento da perda de prosseguibilidade da ação penal militar e,
ainda, a remessa dos autos para o MPM se manifestar quanto à propositura do Acordo de Não
7000102-69.2022.7.12.0012
40001376303.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Persecução Penal (ANPP). No mérito, pleiteou a sua absolvição (Processo relacionado: APM
nº 7000102-69.2022.7.12.0012, evento 363).
O Julgamento ocorreu em 30.7.2024 (Processo relacionado: APM nº 7000102-
69.2022.7.12.0012, evento 375).
Nos termos da Sentença, publicada em 2.10.2024, o CPJ da Aud/ 12ª CJM
julgou improcedente a Denúncia e absolveu o réu da prática do delito do art. 166 do CPM,
ocorrido no dia 19.11.2021, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do Código de Processo
Penal Militar (CPPM).
Ainda na mesma Sentença, por outro bordo, o CPJ afastou todas as preliminares
invocadas pela Defesa, e, no mérito, julgou procedente a Denúncia, com relação aos fatos
praticados em 22.10.2021 e 2.11.2021, para condenar o réu pela prática dos delitos previstos
nos arts. 166 e 216, c/c o art. 218, incisos II e IV, por 2 (duas) vezes, c/c o art. 79, todos do
CPM, na forma do art. 71 do Código Penal (CP).
O réu foi condenado, então, à pena de 3 (três) meses e 26 (vinte seis) dias de
detenção, com o benefício do sursis, o regime aberto e o direito de recorrer em liberdade
(Processo relacionado: APM nº 7000102-69.2022.7.12.0012, evento 387).
A Sentença transitou em julgado para o MPM em 12.10.2024 (Processo
relacionado: APM nº 7000102-69.2022.7.12.0012, evento 394).
A DPU interpôs o presente Recurso de Apelação em 17.10.2024 (Processo
relacionado: APM nº 7000102-69.2022.7.12.0012, evento 395).
A Defesa, em suas Razões, alega, preliminarmente, cerceamento de defesa, em
razão de não terem sido analisados todos os pleitos defensivos no julgamento. Aduz também
a ocorrência de lawfare, com a instrumentalização do direito disciplinar e do processo penal
para perseguir pessoas consideradas inimigas.
No mérito, aponta a atipicidade formal e material da conduta, devido à ausência
do dolo de ofender e ao agir do agente estar amparado pelos limites da liberdade de
expressão, razão pela qual requer a reforma da Sentença, com a absolvição, fulcrada no art.
439, alíneas “b” e “e”, do CPPM (Processo relacionado: APM nº 7000102-
69.2022.7.12.0012, evento 401).
Em Contrarrazões, o MPM sustenta que as preliminares do Apelo não devem
ser acolhidas. Aduz não ter ocorrido cerceamento de defesa, pois o Juízo a quo enfrentou as
teses mais relevantes que envolviam o litígio, assim como argui não ter o Apelante
apresentado provas concretas que demonstrassem a existência de manipulação de
procedimentos disciplinares e do processo penal em seu desfavor.
No mérito, sustenta que a instrução processual demonstrou cabalmente a prática
dos delitos pelos quais o réu foi condenado, razão pela qual pugna pelo não provimento da
Apelação (Processo relacionado: APM nº 7000102-69.2022.7.12.0012, evento 404).
7000102-69.2022.7.12.0012
40001376303.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira, manifesta-se
pela procedência do Apelo, para reconhecer a extinção de punibilidade do agente pela
prescrição da pretensão punitiva retroativa, ocorrida entre o recebimento da Denúncia e o
Julgamento em primeiro grau, com a prejudicial análise do mérito do Recurso (evento 9).
O Ministro-Revisor teve a vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O presente feito atende aos requisitos de admissibilidade, devendo ser
conhecido, processado e julgado.
Inicialmente, examina-se a preliminar de prescrição retroativa, suscitada pela
Procuradoria Geral de Justiça Militar (PGJM).
1- Preliminar
1.1- Prescrição Retroativa
A PGJM assevera que incidiu no caso concreto a causa de extinção da
punibilidade pela prescrição retroativa.
Segundo aponta, o réu foi condenado a uma pena definitiva de 3 (três) meses e
26 (vinte e seis) dias de detenção. Tomando por base o recebimento da Denúncia em
15.4.2022 e o Julgamento ocorrido em 30.7.2024, afirma que o lapso temporal foi superior a
2 (dois) anos, que seria, na sua ótica, o tempo limite para a não incidência do fenômeno da
prescrição.
Assim, conclui pela ocorrência da prescrição prevista no art. 125, inciso VII, do
Código Penal Militar (CPM), que, à época dos fatos (antes da entrada em vigência da Lei
14.688/23), tinha a previsão de 2 (dois) anos, quando o máximo da pena fosse inferior a 1
(um) ano.
Concorda-se com a ocorrência da prescrição, embora por fundamentação
distinta.
O Cb FN Tiago foi denunciado em dois processos: Ação Penal Militar (APM)
nº 7000102-69.2022.7.12.0012 e APM n.º 7000207-46.2022.7.12.0012.
Diante da possível continuidade delitiva entre os crimes apurados nesses feitos,
o Conselho Permanente de Justiça para a Marinha (CPJMar) decidiu, por unanimidade, reunir
as referidas APM, para evitar decisões contraditórias.
Por isso, o Processo nº 7000207-46.2022.7.12.0012, no qual a Denúncia do MP
foi recebida em 7.8.2022, foi apensado ao de nº 7000102-69.2022.7.12.0012. Neste, a
Exordial foi recebida em 15.4.2022.
7000102-69.2022.7.12.0012
40001376303.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O feito foi julgado em 31.7.2024, mas a Sentença somente foi publicada em
8.9.2024 (Processo relacionado: APM nº 7000102-69.2022.7.12.0012, eventos 375 e 378).
Nesse sentido, a publicação da Sentença, e não a data do Julgamento, é a
referência como marco temporal para incidência da prescrição intercorrente, conforme
jurisprudência do STM:
"EMENTA: APELAÇÃO. (...). DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO
ADVENTO DA PRESCRIÇÃO DA PENA EM CONCRETO. (...). (...). 2. Transcorrido o prazo
prescricional previsto no art. 125 do CPM e tratando-se de recurso exclusivo da Defesa, a
declaração da extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pena em concreto,
ocorrida entre o recebimento da Denúncia e a publicação da Sentença condenatória, é
medida que se impõe. (...). Preliminar de extinção da punibilidade pelo advento da
prescrição da pretensão punitiva pela pena in concreto acolhida. Decisão unânime. Recurso
conhecido e não provido. Decisão unânime.". (STM. Apelação nº 700092498.2020.7.00.0000,
Relator Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Julgado em 6.5.2021). (Grifo nosso.)
Então, entre o recebimento da segunda Denúncia, ocorrido em 7.8.2022, e a
publicação da Sentença, em 8.9.2024, passaram-se mais de 2 (dois) anos. Ou seja, houve a
prescrição retroativa.
Toma-se por base o recebimento da segunda Denúncia, em razão da reunião de
processos realizada pelo CPJMar.
Ressalte-se que os processos n.º 7000102-69.2022.7.12.0012 e n.º 7000207-
46.2022.7.12.0012 foram reunidos em razão da possível ocorrência de continuidade delitiva.
Todavia, o réu restou absolvido do fato inicialmente denunciado no Processo
n.º 7000102-69.2022.7.12.0012 e foi condenado pelo fato inicialmente denunciado na APM
nº 7000207-46.2022.7.12.0012. A referida absolvição e condenação ocorreram nos autos do
Processo n.º 7000102-69.2022.7.12.0012, em razão da mencionada reunião dos dois
processos.
Ou seja, o Julgamento foi no sentido de que não houve continuidade delitiva –
razão de terem reunido os processos. Reconheceu-se a prática dos crimes inicialmente
denunciados na APM nº 7000207-46.2022.7.12.0012, mas não se concluiu pela ocorrência de
crime pelos fatos inicialmente denunciados na APM nº 7000102-69.2022.7.12.0012.
Logo, o recebimento da segunda Denúncia, em 7.8.2022, que ensejou a
condenação do réu, deve ser considerado como causa interruptiva da prescrição.
Entretanto, mesmo tendo como referência o aludido marco temporal, constata-
se que o lapso temporal entre o recebimento da Denúncia, 7.8.2022, e a publicação da
Sentença, 8.9.2024, foi superior a 2 (dois) anos.
Nessa base, há incidência da prescrição retroativa ao caso em foco.
Com efeito, o acusado foi condenado à pena de 3 (três) meses e 26 (vinte e seis)
dias de detenção.
7000102-69.2022.7.12.0012
40001376303.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os fatos foram praticados antes de 21.11.2023, data em que a Lei nº 14.688/23
alterou de 2 (dois) para 3 (três) anos o prazo prescricional para penas inferiores a 1 (um) ano
(vide art. 125, inciso VII, do CPM).
Portanto, no caso concreto, o prazo prescricional aplicável é de 2 (anos). Assim,
deve-se declarar a extinção da punibilidade.
1.2- Dispositivo
Ante o exposto, acolho a preliminar, suscitada pela PGJM, para declarar a
extinção da punibilidade do acusado, em face da prescrição da pretensão punitiva do Estado,
pela pena em concreto, nos termos dos arts. 123, inciso IV; e 125, inciso VII, e §§ 1º e 5º,
ambos do CPM.
Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001376303v2 e do código CRC 668074e4.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 06/10/2025, às 21:12:07
7000102-69.2022.7.12.0012
40001376303.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR